Tribunal: TJDFT
Processo: 0704578-02.2024.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0704578-02.2024.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: MICHEL BEZERRA ROCHA EMBARGADO: ADAO FERREIRA ROCHA DESPACHO Intime-se o Distrito Federal para manifestar-se sobre a inadmissão de seus embargos de declaração considerando sua utilização para recorrer do mérito do julgado. Prazo de dez (10) dias em atenção ao disposto no art. 10 do Código de Processo Civil. É vedada a correção, alteração ou substituição das razões no prazo concedido para manifestação em razão do princípio da consumação. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator